Tribunal: TJMT
Processo: 1001159-55.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001159-55.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATHEUS DA SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 062.423.301-48 (INTERESSADO), 2O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RITO SUMARÍSSIMO. RESPOSTA ESCRITA ANTECIPADA À AUDIÊNCIA UNA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

O Habeas Corpus é cabível para o controle de atos processuais que, embora formais, possam repercutir na esfera de liberdade do paciente.

A determinação judicial de apresentação de resposta escrita à acusação antes da audiência una, prevista na Lei no 9.099/95, não configura nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

A inversão da ordem dos atos processuais, se não comprometer o contraditório e ampliar a possibilidade de defesa, não viola garantias constitucionais nem enseja anulação.

Ordem denegada
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor
MATHEUS DA SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT, que preside a Ação Penal no
1034645
-
42
.
2023
.
8
.
11
.
0003
.

Narra a impetração, em detalhada síntese, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 3
09
do Código de Trânsito Brasileiro. O cerne do constrangimento ilegal alegado reside na condução procedimental adotada pelo juízo de
origem. Conforme se extrai dos autos, após o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público (ID
187063399
), a autoridade dita coatora, por meio da decisão interlocutória de ID
187489727
, determinou a citação do paciente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar
defesa
escrit
a
.

Sustenta a impetrante que tal deliberação representa
uma

flagrante
e inaceitável subversão do rito sumaríssimo, especialíssimo e de observância obrigatória, previsto na Lei no 9.099/95. Argumenta que o artigo 81 do referido diploma legal estabelece, de forma inequívoca, que a resposta à acusação deve ser ofertada oralmente, em sede de audiência una de instrução e julgamento, ato este que precede a deliberação judicial acerca do recebimento ou rejeição da peça acusatória.

Informa, ainda, que a Defensoria Pública, ao assumir a defesa do paciente, arguiu a referida nulidade em preliminar de sua manifestação (ID
197988915
)
.

Diante desse quadro, a impetração sustenta que a decisão judicial impugnada é absolutamente nula, pois, ao criar um procedimento híbrido e sem previsão legal, viola frontalmente a competência legislativa privativa da União em matéria processual, o princípio da oralidade que rege os Juizados Especiais e a ordem dos atos estabelecida nos artigos 78 e seguintes da Lei no 9.099/95.

Em razão desses fundamentos, foi pleiteada a concessão de medida liminar para anular a decisão que determinou a apresentação de resposta escrita e todos os atos subsequentes, com a consequente determinação de designação de audiência preliminar nos moldes legais.

A medida liminar foi
in
deferida por este Relator, em decisão monocrática fundamentada (ID
301058351
)
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Eminentes pares, a questão submetida à apreciação desta colenda Turma Recursal cinge-se a verificar a existência de constrangimento ilegal na condução da Ação Penal no
1034645
-
42
.
2023
.
8
.
11
.
0003
,
em trâmite no 2o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, em razão de suposta violação ao rito sumaríssimo previsto na Lei no 9.099/95.

Conforme relatado, a impetração volta-se contra o ato judicial que determinou a apresentação de resposta à acusação por escrito, de forma antecipada à audiência una de instrução e julgamento.

Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita
.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inadequação da via eleita, arguida pela autoridade coatora em suas informações. Sustenta o magistrado de piso que a pretensão da impetrante, por versar sobre matéria estritamente procedimental e não envolver risco direto e iminente à liberdade de locomoção do paciente, deveria ser veiculada por meio de Mandado de Segurança, e não pela via heroica do
Habeas Corpus
.

Embora a argumentação possua inegável coerência lógica, a jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, tem abrandado o rigor formal na admissão do
Habeas Corpus
, permitindo sua utilização para sanar nulidades processuais que, ainda que de forma mediata ou potencial, possam repercutir na esfera da liberdade do indivíduo. A submissão de um cidadão a um processo penal com vícios procedimentais que afetam a estrutura do devido processo legal pode, em última análise, configurar um constrangimento que, indiretamente, ameaça o
status
libertatis
.

Dessa forma, considerando que a análise da adequação da via, no caso concreto, se confunde com o
próprio mérito da impetração,
ou seja, a verificação da existência de um constrangimen
to ilegal passível de correção
, tenho por bem rejeitar a preliminar e avançar ao exame do fundo da controvérsia.

Do Mérito: Da Ausência de Constrangimento Ilegal e da Inexistência de Nulidade por Falta de Prejuízo
.

Superada a questão preambular, adentro o mérito da impetração. E, neste ponto, a despeito do entendimento externado na decisão liminar, a reflexão mais aprofundada sobre os contornos do caso concreto, à luz dos princípios que regem a matéria, conduz a uma conclusão diversa. A ordem, com a devida vênia aos argumentos da combativa Defensoria Pública, deve ser denegada.

É incontroverso nos autos que o procedimento adotado pelo juízo de origem não se amolda, com perfeição, à literalidade do artigo 81 da Lei no 9.099/95. A norma, de fato, prevê a concentração dos atos em uma audiência una, na qual, após a palavra inicial do defensor para
responder à acusação, o juiz delibera sobre o recebimento da denúncia. A conduta do magistrado em determinar, previamente, a apresentação de resposta escrita, representa, formalmente, uma alteração na topografia dos atos processuais.

A questão central, entretanto, não é a mera constatação dessa alteração, mas sim a perquirição sobre suas consequências jurídicas. O sistema de nulidades no processo penal brasileiro, como é cediço, não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para assegurar a observância das garantias fundamentais. Ele é regido, de forma cardeal, pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato se dele não resultar prejuízo concreto e demonstrado para a parte que a alega. Tal princípio encontra positivação expressa no artigo 563 do Código de Processo Penal, que dispõe:
"Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
.

Sob essa ótica, a pergunta que se impõe é: qual foi o prejuízo efetivamente suportado pelo paciente
Matheus Da Silva Ribeiro
d
e Oliveira

em decorrência do ato judicial impugnado? A resposta, extraída da análise detida dos autos, é nenhuma. A impetração, com o devido respeito, limita-se a apontar a violação formal do rito, sem, contudo, demonstrar de que maneira a antecipação da oportunidade de defesa teria prejudicado o exercício da ampla defesa ou do contraditório.

Ao contrário do que se alega, o ato do magistrado, em sua essência, não suprimiu, mas sim
ampliou
a esfera de atuação da defesa. Foi facultado ao paciente, por meio de sua defesa técnica, a possibilidade de apresentar uma resposta escrita, de forma mais elaborada, refletida e documentada, antes mesmo do recebimento da denúncia. Esta oportunidade adicional não pode ser interpretada como um prejuízo.

Ademais, é de crucial importância destacar o fato, ressaltado tanto pela autoridade coatora quanto pelo Ministério Público, de que a denúncia não foi recebida antes da manifestação defensiva. O núcleo essencial da garantia processual contida n
o artigo 81 da Lei no 9.099/95,
qual seja, assegurar o contraditório prévio à deliberação sobre
a admissibilidade da acusação,
foi integralmente preservado. O juízo de piso apenas receberia a denúncia após a manifestação da defesa, garantindo que as teses defensivas fossem consideradas no juízo de prelibação. Assim, a finalidade da norma foi atingida, ainda que por um caminho ligeiramente diverso do traçado pelo legislador.

Nesse contexto, declarar a nulidade do processo seria um ato de formalismo exacerbado, que iria de encontro aos próprios princípios que orientam o microssistema dos Juizados Especiais. O artigo 62 da Lei no 9.099/95 elege a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade como vetores de interpretação. A anulação de atos processuais por uma irregularidade que não gerou qualquer gravame concreto ao paciente representaria um retrocesso, com a necessidade de repetição de atos, em flagrante ofensa à celeridade e à economia processual. A instrumentalidade das formas nos ensina que o processo não é uma armadilha de filigranas formais, mas um meio para a realização da justiça.

Por fim, é imperioso dialogar com a fundamentação da decisão liminar, que se pautou, entre outros, em precedente desta Turma Recursal. É preciso salientar que a aplicação de precedentes deve ser feita com a devida distinção (
distinguishing
), analisando-se as peculiaridades de cada caso.

No presente feito, a manifesta ausência de prejuízo e a constatação de que o ato judicial, na prática, ampliou a defesa, são fatores que distinguem a situação e autorizam uma conclusão diversa. A rigidez na aplicação do rito não pode ser tal que impeça o magistrado de, em busca de uma maior eficiência e sem violar garantias, adaptar o procedimento para melhor atingir suas finalidades, especialmente quando confrontado com as dificuldades práticas do dia a dia forense, como as mencionadas nas informações da autoridade coatora.

Por fim, é imperioso ressaltar que
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inversão dos atos processuais, por si só, sem a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não configura nulidade processual. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA INTIMAÇÃO DO RÉU, EM INVERSÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 81 DA LEI N. 9.099/95. ADOÇÃO RITO PROCESSUAL ORDINÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.2. No caso, a Magistrada de origem afirmou a impossibilidade da adoção do rito de que cuida a Lei n. 9.099/95 - que permite a transação penal ou a suspensão condicional do processo -, sob o fundamento de que o acusado respondia a duas outras ações penais na Justiça Federal. Nesse contexto, manifesta, portanto, a competência da Justiça comum ordinária. Ademais, a adoção do procedimento comum ordinário, em
hipótese em que o delito em apuração se revela de menor potencial ofensivo e, por
tal
razão, estaria sujeito ao processamento nos moldes da lei especial - Lei n. 9.099/95, não configura, por si só, nulidade processual, exceto se devidamente demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu na espécie. Na forma do artigo 563 do Código de Processo Penal - CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Trata-se da consagração, na esfera processual penal, do brocardo jurídico
pas
de
nullité

sans

grief
.Agravo regimental desprovido.(STJ -
AgRg
no RHC n. 67.727/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 25/6/2018.)
.

Portanto, por não se vislumbrar qualquer prejuízo concreto à defesa do paciente, e por entender que a finalidade essencial do ato processual foi alcançada, a irregularidade apontada não tem o condão de macular o processo com a pecha de nulidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, e revendo o posicionamento adotado em sede liminar,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
MATHEUS DA SILVA RIBEIRO DE OLIVEIRA
.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025